Tribunal: TJSP
Processo: 0147829-38.2007.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Processo – Extinção – Ação monitória – Litisconsórcio passivo e comparecimento espontâneo de uma das rés ao opor embargos ao mandado monitório – Diligências na tentativa de citar a outra litisconsorte e inércia da autora sobre providência determinada pelo juízo de primeiro grau - Intimação pessoal frustrada da autora para dar impulso ao feito - Sentença de extinção por abandono –

Ementa:
Processo – Extinção – Ação monitória – Litisconsórcio passivo e comparecimento espontâneo de uma das rés ao opor embargos ao mandado monitório – Diligências na tentativa de citar a outra litisconsorte e inércia da autora sobre providência determinada pelo juízo de primeiro grau - Intimação pessoal frustrada da autora para dar impulso ao feito - Sentença de extinção por abandono – Inadmissibilidade – Súmula n. 240 do Col. STJ e art. 485, § 6o, do novo CPC, sobre o imperativo de requerimento da ré representada por advogado - Sentença anulada – Recurso provido para o processo prosseguir.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000028795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0147829-38.2007.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CHEQUE
ATIVO
FOMENTO
COMERCIAL
LTDA,
são
apelados
VITENART
LABORATORIOS
LTDA
e
DIMED
S/A
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 34.934
APEL.No: 0147829-38.2007.8.26.0002
COMARCA: São Paulo
APTE. : Cheque Ativo Fomento Comercial Ltda.
APDO. : Vitenart Laboratórios Ltda. e Dimed S/A.
Distribuidora de Medicamentos
Processo Extinção Ação monitória Litisconsórcio
passivo e comparecimento espontâneo de uma das rés ao
opor embargos ao mandado monitório Diligências na
tentativa de citar a outra litisconsorte e inércia da autora
sobre providência determinada pelo juízo de primeiro grau -
Intimação pessoal frustrada da autora para dar impulso ao
feito
-
Sentença
de
extinção
por
abandono

Inadmissibilidade Súmula n. 240 do Col. STJ e art. 485, §
6o, do novo CPC, sobre o imperativo de requerimento da ré
representada por advogado - Sentença anulada Recurso
provido para o processo prosseguir.
A r. sentença de fls. 356, cujo breve
relatório fica incorporado, julgou extinto o processo,
sem resolução de mérito, nos autos de ação monitória, ao
pronunciar a inércia da autora em dar regular andamento,
apesar de intimada pessoalmente, nos termos do art. 485,
inciso III, do novo CPC.
Rejeitados embargos de declaração opostos
pela autora, interpõe ela recurso de apelação, afirmando
que não abandonou o processo e que a extinção foi
prematura, porque pendia de exame pedido de citação por
edital da corré Viternart Laboratórios Ltda., conforme
petição datada de 24 de janeiro de 2018 e reiterada no
dia 26 de setembro imediato. Afirma que a litisconsorte
Dimed foi citada e a r. sentença de extinção por abandono
sujeitava-se a requerimento dela, a teor da Súmula n. 240
do Col. STJ. Almeja reforma, de modo que o processo
retome o curso.
Recurso não respondido pela litisconsorte
citada e representada por advogado, foi encaminhado ao
tribunal.
É o relatório.
Procede o inconformismo.
Ajuizada a pretensão no dia 29 de agosto
de 2007, no dia 15 de dezembro de 2010 a litisconsorte
Dimed
S/A.
Distribuidora
de
Medicamentos
ingressou
espontaneamente nos autos e no dia 20 de julho do ano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguinte opôs embargos ao mandado monitório (v. fls.
134/137 e 161/165), que não chegaram a ser julgados
porque estava pendente a citação da corré Vitenart.
Em meio a diligências, no dia 05 de
dezembro de 2017 a autora requereu ofícios ao Instituto
Nacional do Seguro Social
INSS, a fim de obter os
endereços dos sócios da corré a ser citada, Irenice Keiko
Kokubo Queique e Jaime Luis Queique, assim como o arresto
de bens (v. fls. 327/328), indeferidos pelo juízo de
primeiro grau (v. fls. 331).
A seguir, a autora requereu que a citação
na pessoa dos sócios fosse diligenciada na Av. Rouxinol
n. 201 (v. fls. 335), endereço outrora tentado e no qual
a citação foi frustrada, conforme certidão a fls. 338,
silenciando a autora (v. fls. 340). Tentada a intimação
da autora por carta a dar andamento (v. fls. 354), o
aviso de recebimento indicou a mudança de endereço e
seguiu-se a certidão de decurso de prazo e a r. sentença
de extinção do processo por abandono.
Logo,
não
obstante
ainda
pendente
a
integração no polo passivo da corré Viternart, a
litisconsorte Dimed tem advogado constituído, signatário
de embargos, e não provocou a extinção.
A jurisprudência evoluiu e no Col. STJ
consolidou-se no enunciado da Súmula n. 240, "verbis": “A
extinção do processo, por abandono da causa pelo autor,
depende de requerimento do réu”.
O art. 485, § 6o, do novo CPC, de
aplicação subsidiária ao processo de execução (art. 771,
parágrafo único), faz expressa menção acerca desse
requisito objetivo de extinção do processo, “verbis”:
“Oferecida a contestação, a extinção do processo por
abandono da causa pelo autor depende de requerimento do
réu”.
“Tollitur quaestio”.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso e anula-se a r. sentença, para o processo
prosseguir.
CERQUEIRA LEITE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO